Tribunal: TJDFT
Processo: 0741672-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741672-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO FERREIRA GIACOBBO AGRAVADO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Hugo Ferreira Giacobbo contra decisão do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 244414304 do processo de referência), que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Vitória Helena Vilela de Azevedo Muniz em desfavor do ora agravante, processo n. 0734220-37.2025.8.07.0001, deferiu a liminar para determinar a expedição de mandado de notificação para que a parte ré desocupe voluntariamente o imóvel em 15 dias corridos. Em razões recursais (Id 76720950), o agravante explica que, na origem, a agravada, representada pela imobiliária TRK, alegou que a empresa CredPago se exonerou da fiança outrora concedida e o agravante/locatário deixou de apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 dias. Argui preliminar de ilegitimidade ativa. Diz que a TRK não mais detém poderes para administrar o imóvel, mas a empresa Acontece Imobiliária. Defende que a ação não pode ser ajuizada por parte ilegítima. Sustenta a nulidade da notificação extrajudicial acostada aos autos, porque não enviada pela administradora do imóvel, mas pela CredPago, empresa sem vínculo direto com o agravante/locatário. Reputa inválida e ineficaz a notificação efetivada. Afirma que o parágrafo único do art. 40 da Lei de Inquilinato impõe ao locador a obrigação de notificar o locatário para substituição da garantia. Pontua inexistir inadimplência dos aluguéis. Refuta a tese de que possa dar prejuízo à locadora a mera ausência de garantia. Aduz inexistir justificativa para o despejo. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o recebimento do presente agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo para suspender a ordem de despejo liminar proferida nos autos originários; b) no mérito, o provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade da TRK e a nulidade da notificação extrajudicial, afastando o fundamento da decisão agravada; c) subsidiariamente, que seja garantido ao agravante prazo razoável para apresentação de nova garantia locatícia, sem a decretação de despejo liminar; d) a condenação da parte agravada em custas e honorários recursais Preparo regular (Id 76721229). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, embora abstratamente cabível pela subsunção à hipótese normativa prevista no art. 1.015, I, do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Trata-se, na origem, de ação de despejo ajuizada pela ora agravada em desfavor do ora agravante, em razão da rescisão da garantia outrora firmada e da ausência de apresentação de nova garantia pelo locatário no prazo de trinta dias. A tutela provisória perseguida pela parte autora foi concedida pela decisão agravada, nos seguintes termos (Id 244414304 do processo de referência): Vitória Helena Vilela de Azevedo Muniz, representada por seus curadores, Martiniano Ribeiro Muniz Filho e Ana Verônica Azevedo Muniz Bokos (ID: 243878079), exercitou direito de ação em face do locatário Vitor Hugo Ferreira Giacobbo, por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso especial previsto na Lei n. 8.245/1991, no qual formulou pedido, em sede de tutela provisória, para que seja despejado já, liminarmente, o imóvel localizado na Quadra Comércio Local Norte (CLN) 409, Bloco B, Loja 53, Asa Norte, Brasília (DF), em virtude da não apresentação de nova garantia contratual após ter sido notificado da exoneração do fiador (fiança locatícia). As custas iniciais foram recolhidas (ID: 241462620) e a representação processual, regularizada (ID: 243878079), motivo por que recebo a petição inicial (ID: 241286405) e sua correlata emenda (ID: 243878075). O art. 59, § 1.o e inciso VII, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. No caso dos autos verifico que se trata de contrato de locação de imóvel residencial celebrado por escrito (ID: 241286423), o qual, embora inicialmente estivesse garantido por fiança, atualmente se encontra desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991, em decorrência da exoneração comprovada pelo e-mail copiado no ID: 241286428. Além disso, a cláusula contratual n. 7.2.3 estabelece que, em caso de exoneração do fiador, caberá ao locatário promover a substituição da garantia no prazo de 30 dias, sob pena de infração contratual e ajuizamento da ação de despejo (ID: 241286423, p. 2). Desse modo, defiro a medida liminar para determinar a expedição do mandado de notificação, a fim de que a parte ré desocupe voluntariamente o imóvel acima descrito, no prazo de 15 dias corridos, a contar da data da efetivação do ato, sob pena de ser despejada compulsoriamente. Antes, porém, intime-se a parte autora para prestar caução idônea, real ou fidejussória, no prazo de 15 dias, sob pena de ser expedido, tão-somente, o mandado de citação. (...) A parte ré, então, apresentou contestação (Id 251420108 do processo de referência), reproduzindo, em essência, os mesmos argumentos ora deduzidos em razões de agravo de instrumento, a saber: preliminar de ilegitimidade ativa, porque a TRK não teria mais poderes para representar a locadora, proprietária do imóvel; nulidade da notificação extrajudicial, porque formalizada pela CredPago e não pela locadora, conforme prevê o parágrafo único do art. 40 da Lei do Inquilinato; e inexistência de inadimplência dos alugueis a justificar o despejo pretendido. Ocorre que a referida contestação pende de exame pelo juízo de origem, sendo que tais tópicos não foram abordados na decisão agravada. Por esse motivo, apreciar desde logo as questões aventadas em sede recursal implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questões ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) O recurso, portanto, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto manifestamente inadmissível, diante de indevida supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 30 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora